Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-46.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600102-46.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação/Perda de Cargo Eletivo nº 0601390-
63.2024.6.16.0000 ajuizada por Ogier Alberge Buchi em face de Jairo Tamura e Romulo Quintino,
tendo como litisconsorte Partido Liberal - PL (Diretório Estadual), alegando que nas eleições de
2022 o representado Jairo Tamura estava filiado ao Partido Liberal - PL e concorreu a vaga de
deputado estadual pelo partido, recebendo 29.002 votos e tornando-se o 1º suplente do partido
para a vaga de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). Em 04 de abril de
2024 Jairo Tamura, sem anuência do Partido Liberal e sem apresentar justa causa, desfiliou-se do
partido e na mesma data ingressou no partido União Brasil, afrontando o princípio de fidelidade
partidária. Em 06 de dezembro de 2024 Jairo Tamura por sua conveniência, se desfiliou do União
Brasil e se refilou ao Partido Liberal, buscando tornar-se apto a retornar à lista de suplência do PL,
como 1º suplente e consequentemente pleitear a vaga aberta com a renúncia do ex-deputado
estadual Marcel Micheletto. Afirma que a refiliação de Jairo Tamura não se presta a afastar a
renúncia tácita realizada por ele ao se filiar a outro partido e as consequências jurídicas causadas
com este ato, tais como obrigações e direitos. Soma-se ainda ao fato de que na condição de
suplente ao se desfiliar (sem justa causa e sem anuência), e fora da janela partidária do cargo em
questão praticou a infidelidade partidária tendo como consequência o impedimento a assumir o
cargo de deputado estadual, vago com a renúncia de Michel Micheletto (Requer: Que seja
totalmente julgada procedente esta ação, para declarar a exclusão do nome dos representados da
lista de suplência de deputado estadual do Partido Liberal - PL (2022), em razão da desfiliação do
Partido Liberal/PL sem apresentar justa causa, ou a anuência do partido e como consequência por
sua renúncia tácita a suplência e a pratica de infidelidade partidária, configurada com a mudança
de partido praticada por ambos em abril de 2024; Seja decretada a perda do mandato eletivo de
Jairo Tamura por infidelidade partidária; Que seja determinada a expedição do termo de posse em
favor do representante para que assuma a cadeira no Legislativo Estadual; JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 01/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OGIER ALBERGE BUCHI (REQUERENTE)
DOUGLAS LOPES CAMACHO (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(LITISCONSORTE)

NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUINTINO (REQUERIDO)
FABRICIO DE MELLO MARSANGO (ADVOGADO)
JAIRO TAMURA (REQUERIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44554924
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44554924 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.414

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600102-46.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: OGIER ALBERGE BUCHI
ADVOGADO: DOUGLAS LOPES CAMACHO - OAB/PR109555
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
REQUERIDO: JAIRO TAMURA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERIDO: ROMULO QUINTINO
ADVOGADO: FABRICIO DE MELLO MARSANGO - OAB/PR56947
LITISCONSORTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

AÇÃO
DE
PERDA
DE
MANDATO
ELETIVO
POR
INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. DEPUTADO ESTADUAL. AJUIZAMENTO PELO QUARTO
SUPLENTE.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
DESFILIAÇÃO
E
REFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. TRÂNSFUGA ARREPENDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
AGREMIAÇÃO E À OPÇÃO DOS ELEITORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de ação de perda de mandato eletivo de deputado estadual por desfiliação
partidária sem justa causa proposta pelo quarto suplente em face do partido político, do
primeiro suplente, e do segundo suplente.

Num. 44554924 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
1.2 O autor alegou que os requeridos, primeiro e segundo suplentes, desfiliaram-se do
partido sem justa causa e ingressaram em outros partidos, refiliando-se à agremiação de
origem após a notícia da vaga parlamentar, o que configura renúncia tácita à lista de
suplência. Sustentou, ainda, que a terceira suplente está exercendo mandato eletivo de
vereadora em Curitiba. Concluiu que possui legitimidade ativa para propor a presente
demanda, porque é sucessor imediato, assim como interesse processual. Requereu a
exclusão dos nomes dos requeridos da lista de suplentes, com a decretação da perda de
mandato do primeiro suplente, que atualmente exerce o cargo de deputado estadual.
1.3 Os requeridos apresentaram contestação, alegando incompetência da Justiça Eleitoral;
ilegitimidade ativa, eis que o autor não é o sucessor imediato na lista de suplência, mas a
terceira suplente; e inexistência de interesse processual, porque a vaga pertence ao partido e
com ele permanece. Pleitearam a improcedência dos pedidos.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução
de mérito, diante da ausência concomitante de legitimidade ativa ad causam e de interesse
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão consistem em: i) definir se o quarto suplente possui
legitimidade ativa para propor ação de perda de mandato por infidelidade partidária, eis que
ocupa a quarta posição na lista de suplência; ii) verificar a existência de interesse
processual, já que o primeiro suplente estava novamente filiado ao partido político quando
assumiu o cargo de deputado estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Justiça Eleitoral é competente para julgar ações de perda de mandato eletivo por
desfiliação partidária sem justa causa e definir o legítimo sucessor, conforme estabelece a
Resolução TSE n. 22.610/2007. Preliminar de incompetência afastada.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite que, se o partido não propuser a
ação no prazo de 30 dias contados da investidura do suplente no mandato, o suplente
imediato pode fazê-lo nos 30 dias subsequentes, de acordo com o art. 1º, §2º, da Resolução
TSE n. 22.610/2007. Ação tempestiva.
3.3 É entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, para a
propositura de ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa,
apenas o suplente imediato ao detentor do mandato possui legitimidade ativa.
3.4 No presente caso, como o primeiro e o segundo suplentes encontram-se em situação
jurídica idêntica – ambos passaram por um processo de desfiliação e de refiliação ao
partido, antes da vacância do cargo para o qual concorreram –, a sucessora imediata seria a

Num. 44554924 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
terceira suplente.
3.5 O exercício de outro mandato eletivo, como o de vereadora de Curitiba, não afasta, por
si só, a condição de terceira suplente ao cargo de deputado estadual. O ordenamento
jurídico-eleitoral brasileiro não prevê, de forma automática, a exclusão da lista de suplência
daquele que tenha sido investido em outro cargo eletivo. O exercício de outro mandato não
implica renúncia tácita à suplência, tampouco gera incompatibilidade jurídica para constar
na lista de sucessão parlamentar.
3.6 Esta circunstância impõe obstáculo jurídico instransponível para o reconhecimento da
legitimidade ativa do autor, eis que ocupa a quarta posição na lista de suplência e não
ostenta condição de suplente imediato.
3.7 No sistema proporcional adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o mandato
parlamentar pertence ao partido político, ainda que seja exercido por pessoa física. Essa
concepção decorre do princípio da representação partidária, no qual a escolha do eleitor não
recai apenas sobre o candidato, mas sobre o conjunto programático e ideológico defendido
pelas legendas.
3.8 A refiliação dos suplentes ao partido, antes da investidura no cargo, e a anuência da
agremiação com o retorno, caracterizam a figura do "trânsfuga arrependido", afastando a
infidelidade partidária e preservando a representatividade conferida ao partido pelo voto
proporcional.
3.9 O objetivo da fidelidade partidária é proteger o sistema proporcional e assegurar a
correspondência entre os votos atribuídos à legenda e a ocupação das cadeiras nas casas
legislativas, o que foi respeitado no caso em análise, razão pela qual há que se reconhecer a
ausência de interesse processual do autor para reivindicar a vaga que não lhe pertence, já
que a cadeira pertence à agremiação e com ela permanece.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade ativa e da falta de
interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: "1. Apenas o suplente imediato ao detentor do mandato possui
legitimidade ativa para a propositura de ação de perda de mandato eletivo por desfiliação
partidária sem justa causa. 2. A refiliação ao partido de origem antes da investidura no
mandato descaracteriza a infidelidade partidária e afasta o interesse jurídico do suplente que
postula a exclusão dos refiliados da lista de suplência, especialmente quando preservada a
representação partidária na casa legislativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §6º; CPC, arts. 218, §4º, 277, 485, I e
VI; Lei nº 9.096/95, art. 9º; RITRE/PR, art. 122, parágrafo único.

Num. 44554924 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022; TSE, RO nº
2.275/RJ; TSE, AgR-AI nº 060010655; TSE, AgR-AI nº 060353212; TSE, REspe nº
060015723; TSE, Pet nº 060060791; TSE, AgR-REspe nº 060056966; TSE, AJDesCargEle
nº 060072766; TSE, AgR-REspe nº 060008327; TSE, Pet nº 2778; TRE-MT AJDesCargEle
nº 60005382; TRE-RJ AJDesCargEle nº 060088190; TRE-PA PET nº 12632; TRE/SP. Pet.
n° 0601166-25.2019; TRE-PR Pet nº 0600347-83.2019; TRE-PE Pet nº 060027808; TSE -
REspEl: 06006776420196160000; TSE. TutCautAnt 0613328-02; TSE, REspEl nº
060013127/MG.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa
proposta por Ogier Alberge Buchi em face do Partido Liberal, de Jairo Tamura e de
Romulo Quintino.
O autor, eleito quarto suplente do Partido Liberal ao cargo de deputado estadual,
sustentou, em síntese, que possui legitimidade ativa e interesse de agir porque a) a
demanda busca a perda de mandato de Jairo e a exclusão de Romulo da lista de
suplência, os quais se desfiliaram do Partido Liberal, sem justa causa, em abril de 2024,
filiando-se ao União Brasil; b) a terceira suplente, Carlise Kwiatkowski, foi eleita vereadora
pelo município de Curitiba, nas eleições de 2024, já tendo sido diplomada e empossada;
c) considerando as desfiliações do primeiro e do segundo suplentes, e a posse da terceira
suplente como vereadora de Curitiba, assumiu a primeira colocação na lista de suplência
da cadeira de deputado estadual do Partido Liberal; d) a vaga decorrente da eleição de
Marcel Micheletto como prefeito de Assis Chateubriand deve, portanto, ser por ele
ocupada; e) Jairo foi empossado e passou a exercer o mandato de deputado estadual em
01/01/2025, data a partir da qual iniciou o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no artigo
1º, §2º, da Resolução TSE n. 22.610/2007, para o partido requerer a cadeira no
legislativo, o que não o fez; f) como o partido quedou-se inerte, surgiu o seu legitimo
interesse em ajuizar a presente ação. No mérito, aduziu que a) o mandato não pertence
ao candidato, mas ao partido e, ocorrendo a desfiliação do partido pelo qual foi eleito,
como acontece no caso dos autos, o suplente deixa de fazer jus a ocupar o mandato; b)
esse entendimento aplica-se tanto para o titular que exerce o mandato desde o início da

Num. 44554924 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
legislatura, quanto para o suplente que o exerce ao longo da legislatura em razão da
vacância do titular; c) o caso em questão não se enquadra em qualquer hipótese de justa
causa; d) Jairo desfiliou-se do Partido Liberal em 04/04/2024, sem anuência partidária e
sem justa causa, e na mesma data ingressou no partido União Brasil participando
ativamente, com intenção de concorrer ao cargo de prefeito de Londrina; e) ao filiar-se em
outro partido, Jairo incorreu em infidelidade partidária, renunciando ao seu direito de
permanecer na lista de suplência do Partido Liberal, e a sua refiliação em 06/12/2024 não
afasta a renúncia tácita realizada por ele ao se filiar a outro partido; k) a janela partidária
não beneficia os suplentes, conforme jurisprudência apresentada; l) a refiliação não
seguiu os trâmites estatutários exigidos, eis que não foi dada a devida publicidade aos
filiados, por meio de edital, para fins de impugnação; m) o mesmo fundamento
apresentado em relação a Jairo, também se aplica a Romulo, o qual se desfiliou do
Partido Liberal em 05/04/2024, sem anuência e sem justa causa, filiando-se ao Partido
Progressistas na mesma data e dele participando ativamente. Entretanto, retornou ao
Partido Liberal em 18/09/2024, o que, de igual modo, não se presta a afastar a
infidelidade partidária que teve como consequência a renúncia tácita à suplência do cargo
de deputado estadual; n) a não convocação dos suplentes que se mantiveram fiéis ao
partido pode levar a distorção da vontade popular, uma vez que os eleitores que votaram
no Partido Liberal nas eleições de 2022 esperam que seus representantes sejam aqueles
que foram eleitos e que se mantiveram no partido até o momento. Requereu, ao final, a
procedência dos pedidos, para determinar a exclusão de Jairo e Romulo da lista de
suplência ao cargo de deputado estadual do Partido Liberal, com a decretação da perda
de mandato de Jairo.
O requerido Romulo Quintino apresentou contestação (ID 44418517), sustentando, em
resumo, que a) a Justiça Eleitoral é incompetente para apreciar questões envolvendo a
tentativa de retorno do trânsfuga à agremiação pela qual eleito, pois o Tribunal Superior
Eleitoral consolidou o entendimento de que "as discussões a respeito da observância às
normas partidárias relativas ao deferimento e à impugnação ao pedido de refiliação
partidária devem ser solucionadas por meio dos instrumentos disponíveis na Justiça
Comum"; b) a legenda não demonstrou ter ingressado com qualquer medida tendente a
suprimir a filiação dos requeridos dos quadros partidários, não cabendo à Justiça Eleitoral
se imiscuir em questões intrapartidárias; c) extrapola a competência da Justiça Eleitoral a
análise da regularidade ou da justiça do deferimento de requerimento de refiliação pelo
partido político, pois se trata de questão interna corporis, vez que o retorno ou não do
trânsfuga ao partido pelo qual foi eleito é uma decisão da agremiação; d) inexiste
legitimidade ativa e passiva, pois, enquanto suplentes, requerente e requerido possuem
mera expectativa de direito, não sendo titulares de mandato eletivo; e) a sua desfiliação
deu-se por justa causa, devidamente documentada, com concordância da agremiação, no
período da janela partidária, sendo que retornou ao Partido Liberal em 16/09/2024, antes
do pleito municipal; f) embora a legislação eleitoral não preveja regras disciplinando os
requisitos formais para anuência pelas agremiações partidárias, revela-se, de modo
inequívoco, a concordância da agremiação com a saída provisória do filiado, sem prejuízo
da suplência, com subsequente retorno à sigla que, como dito, é a detentora do mandato;
g) comprovada total e irrestrita anuência do partido com a desfiliação, corroborada pela
circunstância de que a agremiação não buscou judicialmente o mandato e não deu

Num. 44554924 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
publicidade a qualquer espécie de nota de repúdio ao abandono da legenda, aceitando o
trânsfuga à agremiação, não se revela possível o processamento da presente; h) para
fugir da prevenção, da coisa julgada e do iter processual adequado, o requerente propôs a
presente demanda alegando os mesmos fatos e fundamentos já expostos na ação n.
0601390-63.2024.6.16.0000, cuja inicial foi sumariamente indeferida. Fundamentou que a
má-fé reside nos fatos de as iniciais serem idênticas e subscritas pelo mesmo advogado,
sem qualquer fato novo que pudesse infirmar a decisão proferida na mencionada
demanda. Requereu a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante das preliminares
arguidas, e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, condenando-se o requerente
por litigância de má-fé.
O Diretório Estadual do Partido Liberal do Paraná (ID 44429335) afirmou que a petição
inicial deve ser indeferida, porque o partido concordou com o retorno dos requeridos Jairo
e Romulo ao quadro de filiados, de sorte que inexiste interesse processual do requerente,
destacando que apenas Romulo é quem poderia questionar a vaga de Jairo. No mérito,
aduziu que a) o caso não trata de infidelidade partidária, mas da hipótese do "trânsfuga
arrependido", que segue ostentando a condição de suplente e tem plenas condições de
assumir o cargo se convocado, justamente porque segue no partido pelo qual concorreu
ao mandato; d) conforme o TSE, "o momento a ser considerado para aferir quem
assumirá o mandato é aquele verificado na época da retotalização dos votos - e não o da
eleição", destacando que Jairo e Romulo estavam devidamente filiados ao partido quando
a vaga surgiu, sendo válida a posse de Jairo; e) os motivos para os respectivos retornos
ao partido não importam, conforme a jurisprudência do TSE, segundo a qual "as
discussões em torno da validade de pedido de refiliação envolvendo o cumprimento das
normas partidárias e o devido processo legal da impugnação são consideradas interna
corporis das agremiações". Requereu, assim, o indeferimento da petição inicial e,
subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.
Por sua vez, o requerido Jairo Tamura (ID 44444162) argumentou que inexiste
legitimidade ativa, pois a condição de suplência constitui mera expectativa do direito de
assumir futuro mandato em caso de falta do titular. Por esse motivo, a jurisprudência
compreende que apenas o primeiro suplente pode pleitear a perda do cargo eletivo do
parlamentar infiel. A respeito da a impossibilidade de Carlise Kwiatkowski assumir como
deputada estadual por já ter tomado posse como vereadora, fundamenta que não existe
qualquer limitação legal de um parlamentar de uma Casa Legislativa ser suplente da lista
de outra. No mérito, sustentou que a) o sistema democrático representativo brasileiro é
integralmente partidário, e, no caso em análise, o direito do partido político em manter sua
representação na Assembleia Legislativa do Paraná não está sendo violado; b) a nova
filiação de suplente antes de assumir o mandato perfaz o conteúdo jurídico necessário
para a configuração da justa causa de desfiliação; c) o direito reclamado não é do
suplente em si, mas do partido, afinal o modelo de representação política consolidado
pelas decisões do STF que fundamentaram esse gênero de ação é o do mandato
partidário. Com o retorno do suplente para seu partido, de maneira prévia a ser alçado
como parlamentar, não subsiste a alegada infidelidade partidária. Requereu, assim, o
indeferimento da petição inicial e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Num. 44554924 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, o requerente foi intimado a
apresentar manifestação acerca das preliminares arguidas pelos requeridos.
Nesta oportunidade (ID 44478970), destacou que a) o interesse processual reside no
reconhecimento de que a saída espontânea de Jairo e de Rômulo do Partido Liberal
provocou a alteração da ordem sucessória da lista de suplência, não admitindo a lei
qualquer efeito suspensivo sobre o ato de desfiliação; b) a esta Corte, em precedentes
significativos, estabeleceu com clareza a impossibilidade de reversão dos efeitos da
desfiliação partidária quanto aos suplentes, e que a chamada janela partidária é benesse
conferida apenas aos detentores de mandato eletivo, não se estendendo aos suplentes
que não assumiram o cargo; c) ao suplente desfiliado antes da posse não são aplicáveis
as exceções relacionadas à justa causa para desfiliação, restando sua exclusão
automática da lista de suplentes aptos; d) o próprio Partido Liberal, em defesa
apresentada na ação n. 0601390-63.2024.6.16.0000, reconheceu expressamente que a
Sra. Carlise Kwiatkowski ocupa, desde 01/01/2025, o cargo de vereadora de Curitiba, de
sorte que o partido reconhece automaticamente a sequência de aptidão entre os
suplentes, o que conduz à legitimação do autor como real interessado na atualização da
lista; e) a preliminar arguida pelo Partido Liberal confunde-se integralmente com o mérito
da demanda, pois a discussão acerca da alegada ausência de interesse processual do
autor está diretamente atrelada à tese de que a reconciliação interna partidária e o
suposto retorno dos suplentes à agremiação afastariam a necessidade de atualização da
lista de suplentes aptos; f) a desfiliação de Jairo e Rômulo e a posse definitiva de Carlise
como vereadora individualiza e evidencia o legítimo interesse processual e a plena
legitimidade ativa, uma vez que seu direito é diretamente impactado pela redefinição da
ordem dos nomes aptos à substituição de qualquer vaga superveniente; g) é o único com
a possibilidade de sucessão imediata, porque manteve a filiação partidária,
ininterruptamente, e não ocupa nenhum outro cargo incompatível, possibilitando a
mencionada sucessão imediata. Requereu o afastamento das preliminares.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44515760) manifestou-se pela extinção do feito, sem
resolução de mérito, diante da ausência concomitante de legitimidade ativa ad causam e
de interesse processual.
É o relatório.

VOTO
a) Da tempestividade da presente ação
A propósito do prazo para propositura da ação de perda de mandato eletivo por
desfiliação partidária sem justa causa, o artigo 1º, §2º, da Resolução TSE n. 22.610/2007,
dispõe:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação
da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.

Num. 44554924 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
[...]
§ 2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da
comunicação da desfiliação, efetivada pela Justiça Eleitoral nos termos do 25-B da Res.-
TSE nº 23.596/2018, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem
tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral.
Como se pode notar, a legitimidade para pleitear a perda de mandato por desfiliação
partidária sem justa causa, nos primeiros 30 dias da ocorrência da desfiliação, é apenas
do partido político ao qual pertence o parlamentar infiel. Caso o partido político não exerça
o seu direito de ação neste prazo, os demais legitimados poderão ingressar com a
demanda nos 30 dias subsequentes.
Entretanto, nos casos em que o suplente assume o mandato em razão de afastamento do
titular, provisório ou definitivo, o prazo para propor a ação de infidelidade partidária inicia
na data da investidura do suplente no mandato.
Além do interregno exíguo, este entendimento também se justifica porque é a partir da
investidura do suplente no mandato que surge para o partido político a legitimidade e o
interesse processual para questionar eventual desfiliação desautorizada, e, via de
consequência, proteger o mandato que a ele pertence.
Desse modo, o termo inicial do prazo para ajuizamento da ação de perda de mandato por
desfiliação partidária sem justa causa deve coincidir com o início do exercício do cargo
pelo suplente, por ser o marco que inaugura a relação de titularidade representativa entre
o parlamentar e o partido, e, por conseguinte, a possibilidade de violação ao direito de
representação pertencente à agremiação política.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é pacífico neste sentido. Observe-se:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE PERDA DE
CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO CARACTERIZADA A
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo nos
próprios autos interposto para impugnar decisão de inadmissão de recurso especial
eleitoral.
[...]
4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência do TSE no
sentido de que "conta-se da data da posse do suplente no cargo eletivo o prazo de
30 dias para o ajuizamento da ação por infidelidade partidária" (RO nº 2.275/RJ,
Rel. Min. Marcelo Ribeiro, j. em 25.05.2010).
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº060010655, Acórdão, Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/06/2021.

Num. 44554924 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PERDA DE
CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VEREADOR. JUSTA CAUSA.
REEXAME DE PROVA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal de origem julgou procedente o pedido promovido pelo Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores e decretou, em face de desfiliação partidária sem justa
causa, a perda do seu mandato eletivo, determinando a execução imediata da decisão e
a comunicação à Mesa da Câmara Municipal de Canoas/RS para que o primeiro
suplente, eleito pelo PT nas Eleições de 2016, assuma a respectiva cadeira, nos termos
do art. 10 da Res.-TSE 22.610. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Conta-se da data da posse do suplente no cargo eletivo o prazo de 30 dias para
o ajuizamento da ação por infidelidade partidária. Precedentes.
[...]
Agravo regimental a que se nega provimento. Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento nº060353212, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 05/08/2020.
No caso sob análise, a vaga do cargo de deputado estadual, em razão da posse do então
titular Marcel Micheletto como prefeito de Assis Chateaubriand, foi preenchida em
03/02/2025, com a investidura do primeiro suplente do Partido Liberal, Jairo Tamura.
O prazo para o partido político ingressar com a demanda desta espécie encerrou-se,
portanto, em 04/03/2025, momento em que iniciou o prazo de 30 dias para que o autor
pudesse deduzir a pretensão de perda de mandato por infidelidade partidária.
Logo, como a presente demanda foi distribuída em 05/03/2025, é de reconhecer a sua
tempestividade.
b) Da incompetência da Justiça Eleitoral
O requerido Romulo Quintino sustentou que extrapola a competência da Justiça Eleitoral
a análise da regularidade ou da justiça do deferimento de requerimento de refiliação pelo
partido político, pois se trata de questão interna corporis, vez que o retorno ou não do
trânsfuga ao partido pelo qual foi eleito é uma decisão da agremiação.
Todavia, não se discute nos autos o ato de refiliação de Jairo e de Romulo ao Partido
Liberal, mas a possibilidade ou não da permanência na lista de suplência, considerando a
desfiliação e a refiliação ao Partido Liberal, antes da vacância do cargo para o qual
concorreram.
É evidente, nesse contexto, que a matéria deve ser apreciada pela Justiça Eleitoral, a qual
é competente para julgar ações de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária
sem justa causa e definir o legítimo sucessor, conforme estabelece a Resolução TSE n.
22.610/2007.
Há que se concluir, assim, pela rejeição da preliminar de incompetência suscitada por
Romulo Quintino.

Num. 44554924 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
c) Da ilegitimidade ativa
Os requeridos questionam a legitimidade ativa do autor, quarto suplente ao cargo de
deputado estadual pelo Partido Liberal, para o ajuizamento da ação de perda de mandato
eletivo fundada em desfiliação partidária sem justa causa em face de Jairo Tamura,
primeiro suplente, e de Romulo Quintino, segundo suplente.
Neste aspecto, o entendimento pacifico do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que,
para a propositura de ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem
justa causa, apenas o suplente imediato ao detentor do mandato possui legitimidade
ativa. Note-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA. AJUIZAMENTO PELO
PRIMEIRO SUPLENTE. IMPROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. DESFILIAÇÃO SUPERVENIENTE DO AUTOR DA AÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE E DA LEGITIMIDADE RECURSAL.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/PE julgou improcedente ação declaratória de ausência de justa
causa para desfiliação partidária e perda de cargo eletivo.
2. De acordo com a Corte regional, na ausência de previsão específica no estatuto do
partido, o presidente do órgão estadual e nacional são competentes para emitir carta de
anuência para desfiliação partidária em nome do partido político.
3. A decisão agravada acolheu a preliminar de superveniente falta de interesse de agir e
de legitimidade recursal ao argumento de que, antes da interposição do recurso
ordinário, o recorrente havia se desligado do PSB e se filiado ao PSD. Em obiter dictum,
foi ressaltado que a conclusão do TRE/PE sobre a configuração de justa causa para a
desfiliação está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Os argumentos trazidos no agravo interno não foram aptos a modificar a decisão
agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
5. Nas ações por infidelidade partidária, tão somente o primeiro suplente do partido
detém legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo de parlamentar infiel à
agremiação pela qual foi eleito, visto que a legitimidade ativa do suplente fica
condicionada à possibilidade de sucessão imediata. Precedente.
6. "Na ausência de regra expressa sobre a necessidade de uma deliberação política para
a emissão da referida carta de anuência, é legítima a atuação do presidente para, dentro
de sua esfera de competência [...], decidir acerca da emissão de carta de anuência para
desfiliação partidária". Precedente.
7. Negado provimento ao agravo interno.
Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060056966, Acórdão, Min. Antonio
Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/12/2024.

Num. 44554924 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA (ARTS. 22-A DA
LEI 9.096/95 E 1º DA RES.-TSE 22.610). ILEGITIMIDADE ATIVA. SEGUNDO
SUPLENTE. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DESFILIAÇÃO FORMAL.
PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.SÍNTESE DO CASO
[...]
7. A orientação deste Tribunal Superior é firme no sentido da legitimidade ativa do
primeiro suplente do partido, pelo qual fora eleito o trânsfuga, para pleitear a perda do
seu cargo eletivo por infidelidade partidária (AgR-REspEl 0600462-25, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 28.5.2020).
8. Esta Corte já decidiu que, "nas ações por infidelidade partidária, tão somente o
primeiro suplente do partido detém legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo de
parlamentar infiel à agremiação pela qual foi eleito, visto que a legitimidade ativa do
suplente fica condicionada à possibilidade de sucessão imediata" (AgR-PET 1773-91, rel.
Min. Laurita Vaz, DJE de 26.8.2013). No mesmo sentido: PET 3.019, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJE de 13.9.2010).
[...]
Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº060072766,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/05/2022.
O mandato atualmente ocupado por Jairo Tamura, primeiro suplente, decorre da vacância
deixada por Marcel Micheletto. Nessa configuração, de acordo com a jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, apenas aquele que ocupa posição
subsequente na ordem de suplência, ou seja, o segundo suplente, Romulo Quintino,
possui legitimidade ativa para pleitear a perda do mandato eletivo por infidelidade
partidária praticada pelo atual detentor do cargo.
Nesse contexto, destaca-se que tanto Jairo Tamura quanto Romulo Quintino passaram
por processos de desfiliação e posterior refiliação ao Partido Liberal antes mesmo da
vacância do cargo ao qual concorreram. O histórico de filiação de Jairo Tamura aponta
sua desfiliação do Partido Liberal em 04/04/2024, filiação ao União Brasil no mesmo dia, e
refiliação ao Partido Liberal em 09/12/2024. Por sua vez, Romulo Quintino desfiliou-se do
Partido Liberal em 18/03/2024, filiou-se ao Partido Progressistas em 05/04/2024, e
retornou ao Partido Liberal em 16/09/2024.
Assim, ambos se encontram em situação jurídica substancialmente idêntica: suplentes
que, antes da abertura da vaga parlamentar, afastaram-se e posteriormente retornaram
ao partido pelo qual foram originalmente eleitos.
Esta circunstância impõe uma análise mais flexível e substancial do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, para reconhecer a legitimidade ativa da terceira suplente,
Carlise Kwiatkowski, como já decidido por esta Corte, em 04/06/2025, nos autos n.
0601390-63.2024.6.16.0000, de minha relatoria, porque se procedente aquela demanda,
seria ela a sucessora imediata.

Num. 44554924 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
Por outro lado, a terceira posição de Carlise Kwiatkowski na lista de suplência constitui
obstáculo jurídico instransponível para o reconhecimento da legitimidade ativa do autor,
Ogier Alberge Buchi, quarto suplente.
O exercício de outro mandato eletivo, como o de vereadora de Curitiba, não afasta, por si
só, a condição de suplente do cargo de deputado estadual. O ordenamento jurídico-
eleitoral brasileiro não prevê, de forma automática, a exclusão da lista de suplente que
tenha sido investido em outro cargo eletivo, salvo quando houver renúncia formal à
suplência, que não é o caso dos autos. O exercício de outro mandato não implica
renúncia tácita à suplência, tampouco gera incompatibilidade jurídica para constar da lista
de sucessão parlamentar.
Ademais, a finalidade da exigência da suplência imediata como critério de legitimidade
decorre da necessidade de garantir que a ação seja proposta por quem poderá ser
diretamente atingido pela decisão, isto é, por quem teria possibilidade de assumir o
mandato em caso de procedência.
No presente caso, se reconhecida a infidelidade partidária de Jairo Tamura e de Romulo
Quintino, a próxima na linha de sucessão seria Carlise Kwiatkowski, não o autor, o qual,
portanto, não ostenta a condição de suplente imediato.
Com essas considerações, diante da ilegitimidade ativa do autor, pelo fato de ocupar a
quarta posição na lista de suplência e não ostentar a condição de suplente imediato, deve
ser extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
d) Da ausência de interesse processual
No sistema proporcional adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o mandato
parlamentar pertence ao partido político, ainda que seja exercido por pessoa física. Essa
concepção decorre do princípio da representação partidária, no qual a escolha do eleitor
não recai apenas sobre o candidato, mas sobre o conjunto programático e ideológico
defendido pelas legendas.
O Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta 1.398/DF, de 08/05/2007, firmou o
entendimento de que, no sistema eleitoral proporcional, as vagas obtidas por meio do
quociente partidário pertencem aos partidos políticos e não aos candidatos
individualmente, destacando que está na ratio essendi deste sistema o princípio da
atribuição lógica dos votos aos partidos políticos, enquanto canais de expressão e de
representação de ideologias relevantes para o corpo social.
O Exmo. Relator, Min. Cesar Asfor Rocha, fazendo notar peculiaridade hermenêutica
relevantíssima, bem assentou que não se cuida da filiação a qualquer partido político, mas
àquele pelo qual o candidato, aderindo ao respectivo programa, concorreu às eleições na
condição de representante. Entendimento diverso implicaria o completo esvaziamento da
função sistêmico-representativa dos partidos e da própria exigência constitucional da
filiação partidária, que se reduziria a mero formalismo.

Num. 44554924 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
Em seguida, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Segurança n. 26.602, n.
26.603 e n. 26.604, de 04/10/2007, de relatoria dos Exmos. Ministros Eros Grau e Celso
de Mello e da Exma. Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a fidelidade partidária como
necessária para assegurar ao partido político o direito de manter o número de cadeiras
obtido nas eleições proporcionais, ressaltando que o mandato, no sistema proporcional,
não constitui projeção de um direito pessoal titularizado pelo parlamentar eleito, pois as
vagas conquistadas pertencem à agremiação partidária.
A Emenda Constitucional n. 111/2021 sacramentou este entendimento, ao dispor que os
ocupantes de cargos proporcionais, que se desligarem do partido pelo qual tenham sido
eleitos, perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido político ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Observe-se:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
§6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa
estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins
de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)
Nesse contexto, a jurisprudência tem reafirmado que a desfiliação partidária sem justa
causa acarreta o esvaziamento da condição de suplente, tornando o agente juridicamente
inapto a assumir o cargo parlamentar, pois não mais representa a vontade do eleitorado
manifestada por meio da legenda. A desfiliação injustificada equivale à renúncia tácita da
posição de suplência, por ausência de vínculo partidário com o partido pelo qual
concorreu, pressuposto essencial para a investidura no cargo.
Trata-se, portanto, de uma consequência lógica e necessária da preservação do princípio
da fidelidade partidária, cuja finalidade é proteger a coerência do sistema representativo e
a soberania da vontade popular manifestada nas urnas.
Diante dessas premissas, entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese clássica
de infidelidade partidária, em que o titular de mandato eletivo migra para outra legenda
levando consigo o mandato. Tampouco cuida de renúncia tácita à suplência, em que o
suplente abandona o partido político e permanece filiado a outro, não preenchendo o
requisito indispensável para investidura no cargo: filiação à agremiação para a qual
concorreu.
A meu ver, a hipótese dos autos enquadra-se na figura que a doutrina e a jurisprudência
têm identificado como "trânsfuga arrependido": aquele que, após se desfiliar
injustificadamente do partido pelo qual conquistou a posição de suplente, intenta, em
momento posterior, retomar a condição anteriormente perdida, como se o rompimento do
vínculo partidário não tivesse ocorrido.

Num. 44554924 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
De acordo com a documentação constante nos autos, Jairo Tamura desfiliou-se do
Partido Liberal em 04/04/2024, filiando-se ao Partido União Brasil na mesma data, mas
promoveu sua refiliação ao Partido Liberal em 09/12/2024.
Assim, no momento da sua investidura, Jairo Tamura estava regularmente vinculado à
agremiação detentora da cadeira na Assembleia Legislativa, restabelecendo, ainda que
com certo lapso temporal, a legitimidade formal necessária para a assunção do mandato
representativo.
Ao ser investido no mandato de deputado estadual, Jairo Tamura encontrava-se
novamente filiado ao Partido Liberal, legenda pela qual obteve a condição de suplente,
não havendo que se falar em violação ao sistema proporcional e à opção política feita
pelos eleitores, porque o Partido Liberal manteve o seu próprio mandato.
Sobre o assunto, José Jairo Gomes bem pontua que:
"Dois são os pressupostos autorizadores da decretação da perda de cargo eletivo por
infidelidade: efetiva desfiliação partidária e ausência de justa causa para a desfiliação.
A desfiliação traduz-se no ato pelo qual o mandatório rompe o vínculo que mantém com o
partido em que se encontra filiado e pelo qual foi eleito, migrando ou não para outra
agremiação.
Após a desfiliação, pode ocorrer de o mandatário se refiliar e retornar ao partido pelo qual
se elegera. Nesse caso, seu anterior desligamento se torna irrelevante para os fins de perda
de mandato, pois a infidelidade não chega a se perfazer. Ainda porque a agremiação
política não sofre prejuízo, já que permanece com a vaga; além disso, aceitou de volta seu
filiado, o que revela ter perdoado seu ato. E assim orientou-se a jurisprudência: " 1. Não há
se falar em infidelidade partidária por desfiliação sem justa causa se o deputado dito infiel foi
aceito de volta na agremiação. 2. Sendo o mandato do partido, nos termos de reiterada
jurisprudência e não havendo prejuízo advindo da conduta do parlamentar, já que a vaga
permanece a agremiação, não se pode, nesse contexto, vislumbrar interesse jurídico do
suplente em reivindicar a vaga que não lhe pertence(...)" (TSE - Pet. nº 2.778/MA - j. 23-4-
2009, Dje 23-4-2009, 21-5-2009). Em igual sentido: TER-AP - Pet. nº 14.107 - Dje t. 87, 18-
5-2016, p.2; TRE-PE - Pet. nº 48.243 - Dje t. 127, 30-6-2016, p. 3" (GOMES, José Jairo.
Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 2025).
Sobreleva notar que o partido político, primeiro legitimado para propor a ação que busca o
reconhecimento da infidelidade partidária, reconheceu que o retorno de Jairo Tamura aos
seus quadros foi legítimo, o que, do meu ponto de vista, é incompatível com a infidelidade
partidária, ainda que neste interregno tenha ocorrido a filiação a outro partido político.
O próprio partido político interessado aceitou Jairo Tamura, reconhecendo sua refiliação
partidária e entendendo legitima a assunção do mandato por ele. Não cabe à Justiça
Eleitoral, portanto, à luz da autonomia partidária e da inexistência de violação legal
expressa, intervir nesta decisão, para declarar outro filiado apto a assumir a vaga.
Como já exposto, o art. 17, §6º, da Constituição Federal, ao estabelecer que "os
Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores
que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos

Num. 44554924 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em
lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de
recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e
à televisão", permite a conclusão de que a anuência do partido com o retorno do
candidato, na condição de filiado, para posterior exercício de mandato eletivo, impõe o
reconhecimento da justa causa e afasta a infidelidade partidária, ante a ausência de
prejuízo à bancada parlamentar[2].
Deve-se observar que a finalidade precípua do instituto da fidelidade partidária é proteger
o sistema proporcional e assegurar a correspondência entre os votos atribuídos a
determinada legenda e a ocupação das cadeiras nas casas legislativas, o que restou
respeitado no caso em análise.
O Tribunal Superior Eleitoral já assentou que "a Justiça Eleitoral, ao restituir o
mandato ao partido, não o faz como uma forma de penalizar o infiel, mas, sim,
porque à legenda é reconhecido o direito de continuar ocupando o mesmo espaço
no Parlamento, até o término da legislatura, momento em que a casa naturalmente
se renova (TSE, Petição nº 56618, Acórdão de 09/08/2016, Relator(a) Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 182,
Data 21/09/2016, Página 32/33).
Ainda, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 06000131-27, de relatoria do Exmo.
Min. Edson Fachin, em 01/10/2020, a Corte Superior decidiu que a carta de anuência do
partido político constitui justa causa para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do
mandato eletivo, consignando que, "se é possível plasmar no parlamento o quadro
representativo tal qual delineado pelas urnas, descabe decidir por um cenário
diferente, isso porque o retorno do trânsfuga ao partido pelo qual eleito restaurou a
necessária ponte entre o instituto da representação e sua base legitimante, qual
seja a vontade popular".
Inviável, portanto, penalizar um lapso temporal na filiação e a filiação a outro partido
político, porque tal situação foi sanada antes da assunção ao cargo e não resultou
prejuízo à representação político-partidária. Ora, o próprio partido político aceitou
novamente o ex-filiado em seus quadros, já ciente da vacância do cargo de deputado
estadual.
Diante destes fatos e fundamentos jurídicos, há que se reconhecer a ausência de
interesse processual do autor para reivindicar a vaga que não lhe pertence, já que a
cadeira pertence à agremiação e com ela permanece.
A jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral está sedimentada no sentido da
ausência de infidelidade partidária quando o partido político aceita o retorno de seu filiado.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO
ELETIVO DE DEPUTADO FEDERAL. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. RETORNO AO
PARTIDO. INTERESSE DE AGIR. SUPLENTE. AUSÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO.

Num. 44554924 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
DESCABIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
1. Não há se falar em infidelidade partidária por desfiliação sem justa causa se o
deputado dito infiel foi aceito de volta na agremiação.
2. Sendo o mandato do partido, nos termos de reiterada jurisprudência, e não
havendo prejuízo advindo da conduta do parlamentar, já que a vaga permanece
com a agremiação, não se pode, nesse contexto, vislumbrar interesse jurídico do
suplente em reivindicar a vaga que não lhe pertence.
3. O processo instituído pela Res.-TSE n° 22.610/2007 tem caráter dúplice porque, uma
vez julgada improcedente a ação, pelo reconhecimento da justa causa, atestada estará a
regularidade da migração partidária, sendo desnecessária e incabível a formulação de
"pedido contraposto".
4. Agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão agravada.
5. Desprovimento.
Agravo Regimental em Petição nº2778, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro,
Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 20, 23/04/2009.
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo , 21/05/2009.
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
JULGADA
IMPROCEDENTE.
SUPLENTE
DE
VEREADOR. DESFILIAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PELA QUAL FOI ELEITO. RETORNO
AO PARTIDO COM ANUÊNCIA DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À BANCADA PARLAMENTAR. INFIDELIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE DE CONLUIO EM RAZÃO DA
CONDIÇÃO
DE
PESSOA
TRANSEXUAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMA DO JULGADO SEM REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
24, 30 E 72 DO TSE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE. NÃO CONHECIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julgou improcedente a ação de
decretação da perda de cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa ajuizada
em face de terceiro suplente do cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e
do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), bem como do Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB).
2. Por meio de decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo em recurso
especial eleitoral, o que ensejou a interposição do agravo regimental sob apreciação.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE
3. Na decisão agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso especial,
conforme os seguintes fundamentos:
i) incidência da Súmula 72 do TSE, haja vista a inovação em relação às teses formuladas
no recurso especial;

Num. 44554924 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
ii) incidência da Súmula 24 do TSE, uma vez que a mudança do entendimento do
TRE/RJ para reconhecer a ocorrência de infidelidade partidária demandaria novo exame
das provas dos autos;
iii) o art. 17, § 6º, da Constituição Federal permite a conclusão de que a anuência
do partido com o retorno do candidato, na condição de filiado, para posterior
exercício de mandato eletivo, impõe o reconhecimento da justa causa e afasta a
infidelidade partidária, ante a ausência de prejuízo à bancada parlamentar;
iv) incidência da Súmula 30 do TSE, dada a conformidade do entendimento do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a carta de
anuência do partido político constitui justa causa para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato eletivo.
4. A agravante deixou de infirmar concretamente todos os fundamentos da decisão
agravada, notadamente no que tange à incidência da Súmula 72 do TSE e à
interpretação dada ao art.17, § 6º, da Constituição Federal para afastar a infidelidade
partidária na hipótese dos autos, dada a anuência do partido com o retorno do candidato,
na condição de filiado.
5. A agravante se limitou a reproduzir razões já expostas no agravo em recurso especial
e no apelo nobre, além de apresentar afirmativas genéricas quanto à não incidência das
Súmulas 24 e 30 do TSE, sem impugnar, de forma específica e objetiva, tais
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26 do TSE e
impede o conhecimento do agravo interno, conforme entendimento deste Tribunal
Superior.
CONCLUSÃO
Agravo regimental não conhecido.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060008327, Acórdão,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 05/11/2024.
Importante mencionar que o caso tratado no julgamento dos autos n. 0600083-
27.2023.6.19.0000 é muito semelhante ao aqui analisado, pois o requerido se desligou,
sem justa causa, do Partido dos Trabalhadores, partido pelo qual se elegeu suplente nas
eleições de 2020, e filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, no dia 13/05/2021, para
disputar o cargo de deputado federal nas eleições de 2022, mas não logrou êxito em se
eleger.
Esta Corte, recentemente, em 04/06/2025, nos autos de agravo regimental n.
0601390-63.2024.6.16.0000, também relativo à vaga que ora se discute, decidiu no
mesmo sentido.
Outros Tribunais Regionais já enfrentaram a matéria, entendendo que o interesse jurídico
do suplente está subordinado à necessidade de recompor a representação do partido no
parlamento, haja vista que a convocação do suplente somente ocorrerá quando for
necessário restituir o mandato do trânsfuga ao partido para preservar o resultado da
eleição pelo sistema proporcional. Veja-se:

Num. 44554924 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
"AÇÃO COM PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO DE
DEPUTADO ESTADUAL. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. 1° SUPLENTE QUE TOMOU
POSSE EM VIRTUDE DE VACÂNCIA DO CARGO. TRÂNSFUGA ARREPENDIDO.
RETORNO AO PARTIDO ANTERIOR À POSSE. MANDATO DO PARTIDO
PRESERVADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não há se falar em infidelidade partidária por desfiliação sem justa causa se o
deputado dito infiel foi aceito de volta na agremiação detentora da vaga para qual
foi eleito como primeiro suplente. Precedentes do TSE.
2. Sendo o mandato do partido, nos termos de reiterada jurisprudência, e não
havendo prejuízo advindo da conduta do parlamentar que retornou aos quadros
partidários, já que a vaga permanece com a agremiação detentora do mandato, não
se pode vislumbrar interesse jurídico do suplente em reivindicar a vaga que não
lhe pertence. Precedentes do TSE.
3. Preliminar acolhida, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito,
nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil."
(TRE-MT AJDesCargEle nº 60005382 Acórdão nº 28983 CUIABÁ - MT Relator(a): Des.
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA Julgamento: 19/10/2021 Publicação: 22/10/2021).

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
TRÂNSFUGA
ARREPENDIDO.
REGRESSO
ÀS
FILEIRAS
DA
AGREMIAÇÃO PELA QUAL CONCORREU AO PLEITO DE 2018. ACEITAÇÃO.
RECONCILIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEMANDA
AJUIZADA POR SUPLENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1.
Inicialmente, convém esclarecer que, conforme entendimento do TSE,
excepcionalmente, o prazo decadencial para o manejo da ação prevista na Resolução
TSE nº 22.610/07 não é aplicável aos suplentes que se desligam do partido pelo qual
foram eleitos, pois estes não exercem mandato eletivo. Nesta hipótese peculiar, o termo
inicial para a distribuição da demanda dá-se com a posse do suplente, pois somente a
partir deste marco é que há perspectiva de sucessão imediata.
2. In casu, tendo a posse do requerido ocorrido em 05/10/2020, a legitimidade do partido
político findou-se em 05/11/2020, passando em seguida para o suplente, que teria até o
dia 05/12/2020. Assim sendo, tendo a demanda sido proposta em 01/12/2020, forçoso
reconhecer a inocorrência da decadência.
3. Configurada a ausência do interesse de agir diante da aceitação do trânsfuga
arrependido pelo partido. Reconciliação que é incompatível com a infidelidade
partidária, cujo objetivo é preservar a representação da legenda no Parlamento,
com respeito à vontade popular manifestada nas urnas, o que restou inalterado, eis
que a vaga permaneceu com o partido político.
4. Questões relativas à aceitação do suplente de volta é matéria interna corporis do
partido, o que extrapola a competência desta Justiça Especializada.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485,
INCISO VI, DO CPC.

Num. 44554924 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
(TRE-RJ AJDesCargEle nº 060088190 Acórdão NOVA FRIBURGO - RJ Relator(a): Des.
Claudio Luís Braga Dell`orto Julgamento: 08/03/2021 Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. SUPLENTE QUE SE DESLIGA DO PARTIDO E QUE SE FILIA
NOVAMENTE. TRÂNSFUGA ARREPENDIDO. FILIAÇÃO REGULAR. MANIFESTA
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na própria narrativa da exordial o demandante revela que, embora por curto período
de tempo tenham os demandados constado como "filiação cancelada", os parlamentares
ocupantes dos cargos permanecem hoje filiados à agremiação ao qual se elegeram,
inclusive exercendo cargo de Direção na Comissão Provisória d o Partido.
2. A Resolução que trata da Infidelidade Partidária foi editada para dar cumprimento a
entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Mandados de Segurança 26.602 (rel.
Min Eros Grau), 26.603 (rel. Min. Celso de Melo) e 26.604 (rel. Min Cármen Lúcia), ainda
em 2007, no qual se definiu que a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional
pertence ao partido e não ao candidato.
3. Sendo o mandato do partido e não havendo prejuízo advindo da conduta do
parlamentar de por curto período de tempo ter se desfiliado, não se pode, nesse
contexto, vislumbrar interesse jurídico do suplente, mormente quando por
disposição legal, o seu eventual interesse jurídico está subordinado ao da
agremiação cujo mandato tenha sido subtraído em razão do descumprimento da
regra de fidelidade partidária prevista na Resolução TSE nº. 22.610/2007.
4. Agravo Regimental desprovido.
(TRE-PA PET nº 12632 Acórdão nº 28064 BELÉM - PA Relator(a): Des. JUÍZA
AUXILIAR LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA Julgamento: 22/01/2016 Publicação:
02/02/2016).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES 2016.
Vereador eleito cassado - Substituição pelo primeiro suplente - Pedido de desfiliação
anteriormente apresentado por este à Justiça Eleitoral que não teria sido aceito pelo
partido. Vereador que ocupa a vaga no legislativo local supostamente pelo mesmo
partido que foi eleito - Preliminar de falta de interesse de agir que merece
acolhimento, diante da ausência de prejuízo advindo da conduta do parlamentar.
Ação extinta, sem apreciação do mérito. (TRE/SP. Pet. n° 0601166-25.2019.6.26.0000.
Origem: Andradina. Relator Juiz Afonso Celso da Silva. Votação Unânime. Julgado em
11.11.2019)

AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM
JUSTA CAUSA. ELEIÇÕES 2016. SUPLENTE DE VEREADOR. POSSE NO CARGO
COMO MARCO TEMPORAL PARA AFERIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.

Num. 44554924 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
REQUERIDO QUE RETORNOU À AGREMIAÇÃO DE ORIGEM ANTES MESMO DE
ASSUMIR O MANDATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I - O suplente apenas passa a ser regido pelos ditames da legislação que regula a
infidelidade partidária quando efetivamente vier a ocupar o cargo eletivo. Desligamento
anterior que se restringe à esfera interna corporis da agremiação, ganhando relevância a
partir de eventual assunção no mandato.
II - Hipótese excepcional em que o termo inicial para a propositura da demanda é a data
da posse do suplente, momento em que surge o interesse dos legitimados ativos em
pleitear a perda da vaga. Precedentes do TSE.
III - Ação intentada pelo segundo suplente, dentro dos 30 dias subsequentes aos da
agremiação interessada, a contar da data da investidura do requerido, a afastar a
alegada extemporaneidade. Decadência rejeitada.
IV - Requerido que logrou êxito em demonstrar que retornou aos quadros da
agremiação pela qual originalmente concorreu, em momento, inclusive, anterior à
sua assunção no mandato, não subsistindo o interesse jurídico em se verificar
eventual infidelidade partidária ou justa causa em decorrência de anterior
desfiliação ao grêmio.
V - Demanda lastreada na proteção da representatividade popular, expressada no
sistema proporcional, preservando-se a vaga do partido político, que permanece
preenchida por mandatário a ele vinculado. Extinção do processo, sem apreciação do
mérito, por ausência de interesse processual. (Petição n.º 0600347-83.2019.6.19.0000 -
Itaboraí/RJ - Relator: Desembargador Eleitoral Guilherme Couto de Castro - Publicação:
18/11/2019 - TRE-RJ)

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDADO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
REGRESSO
DA
EGRESSA
ÀS
FILEIRAS
DA
AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA PELA QUAL CONCORREU AO PLEITO DE 2016. SUPERVENIENTE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Consoante reiterada jurisprudência do STF e do TSE, o mandato pertence ao partido.
Tal conclusão tem como finalidade garantir a representação partidária junto ao
parlamento. A própria Resolução n. 22.610/2007, editada pelo TSE para tratar da
matéria, deu legitimidade ao partido político para pleitear a vaga ocupada pelo trânsfuga
em seu art. 1º, e não à coligação.
2. O retorno da egressa às fileiras da agremiação partidária pela qual concorreu às
eleições e obteve sua cadeira junto ao Parlamento descaracteriza a suposta infidelidade
partidária, já que o seu regresso foi aceito pelo partido. 3. Eventual interesse jurídico do
suplente está subordinado ao interesse da agremiação cujo mandato tenha sido
subtraído em razão do descumprimento da regra de fidelidade partidária prevista na
Res.-TSE nº 22.610/2007.
4. Não havendo interesse da agremiação em reaver a vaga, uma vez que a suposta infiel
voltou a fazer parte de seu quadro de filiados, não há se falar em interesse autônomo do
suplente, dado que este não pode reivindicar a vaga que não lhe pertence.

Num. 44554924 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
5. Extinção do processo sem julgamento do mérito pela falta superveniente falta de
interesse de agir do autor.
(Petição n.º 060027808 - Recife/PE - ACÓRDÃO n 060027808 de 20/11/2019 -
Relator(a) JOSÉ ALBERTO DE BARROS FREITAS FILHO - Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Data 26/11/2019 - TRE-PE).
Considerando que, no momento em que foi convocado e investido no cargo de deputado
estadual, Jairo Tamura já havia regularizado sua situação partidária, não há que se falar
em esvaziamento da vontade popular, nem em ilegitimidade de sua investidura, devendo-
se reconhecer a preservação da representatividade conferida ao Partido Liberal pelo voto
proporcional, e a consequente ausência de interesse processual do autor.
Por fim, quanto à alegação de que os suplentes teriam se desfiliado durante a janela
partidária, ainda que tal questão diga respeito ao mérito da demanda, cumpre tecer
breves considerações a respeito das desfiliações sob essa circunstância.
A janela partidária está prevista no art. 22-A, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.096/95
(Lei dos Partidos Políticos), que trata da fidelidade partidária e das hipóteses em que a
desfiliação de detentor de cargo eletivo não acarreta a perda do mandato. O dispositivo
legal prevê expressamente:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as
seguintes hipóteses:
[...]
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo
de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao
término do mandato vigente.
Dessa forma, a legislação eleitoral reconhece expressamente a justa causa para a
desfiliação partidária no período denominado "janela partidária", permitindo ao
parlamentar a mudança de legenda sem que isso implique a perda do mandato eletivo.
Tal período corresponde a trinta dias imediatamente anteriores ao prazo final de filiação
partidária exigido para fins de elegibilidade.
Entretanto, o conceito de "justa causa" não pode ser estendido aos suplentes, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, eis que o legislador infraconstitucional
estabeleceu as hipóteses de justa causa, incluindo a janela partidária, exclusivamente ao
detentor de mandato eletivo, não havendo previsão da sua extensão ao suplente. Note-se:
ELEIÇÕES 2020. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO
PARTIDÁRIA OU PERDA DE MANDATO ELETIVO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE
EXTENSÃO
DO
DIREITO
AO
SUPLENTE.
SUCESSÃO
DE
SUPLENTES.
COMPETÊNCIA DA JUNTA ELEITORAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE
FILIAÇÃO NO PARTIDO POLÍTICO. TUTELA INDEFERIDA.

Num. 44554924 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
I. Caso em exame
1. Tutela cautelar antecedente interposta por Noemi Hilda Silva Leal para atribuir efeito
suspensivo ao recurso especial interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC), que julgou procedente pedido formulado em ação
de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária.
2. Na origem, a Corte regional concluiu que a fidelização ao partido tem absoluta ênfase
no instante da eleição do filiado, o que condiciona a sucessão, de forma que a suplência
deve ser confiada à mesma legenda pela qual foi conquistado o mandato.
3. A moldura fática do acórdão regional envolve ação de perda de mandato eletivo por
infidelidade partidária em desfavor de candidata, diplomada originariamente como
suplente do Podemos (PODE) nas Eleições Municipais de 2020.
4. Entretanto, no curso da legislatura, o partido político passou a ter o direito à reposição
de uma vaga no parlamento, em razão do falecimento do titular do mandato.
5. Porém, antes da convocação para posse, a candidata diplomada que seria convocada
para tomar posse como vereadora teria se desfiliado do partido político, com fundamento
na janela partidária, e se filiado a agremiação diversa.
6. Assim, o Diretório Municipal do Podemos em Florianópolis/SC ajuizou a referida ação
para assegurar a respectiva posse do cargo de vereador ao suplente seguinte que não
tinha se desfiliado da legenda, argumentando que a vaga deveria permanecer com o
partido político que teria conquistado a votação no dia das eleições.
7. Na presente tutela, a peticionante pugna pela suspensão dos efeitos da perda de
mandato eletivo até o julgamento da demanda pelo Tribunal Superior Eleitoral.
II. Questão em discussão
8. O cerne da controvérsia é definir se o instituto da janela partidária previsto no inciso III
do art. 22-A da Lei n. 9.096/1995 seria extensível aos suplentes, que não estejam no
exercício do mandato partidário, bem como estabelecer o marco para determinar quem
assumirá o mandato eletivo.
9. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer as diretrizes do instituto da fidelidade
partidária, asseverou, em voto da ministra Cármen Lúcia, que: (i) no sistema proporcional
para eleição de deputados e vereadores, o eleitor exerce a liberdade de escolha entre os
candidatos registrados por partido político, que vincula a candidatura à observância do
programa partidário; (ii) o destinatário do voto é o partido político; (iii) o candidato eleito
vincula-se ao partido político e a atuação parlamentar deverá observar os ideais
partidários, com subordinação por força do art. 24 da Lei n. 9.096/1995; (iv) a fidelidade
partidária é o corolário lógico-jurídico necessário do sistema constitucional; (v) o
desligamento do parlamentar do mandato, em razão da ruptura &#8212; imotivada e
assumida no exercício da liberdade pessoal &#8212; do vínculo partidário que assumira,
no sistema de representação política proporcional, provoca o desprovimento automático
do cargo; (vi) o partido político possui direito de manter o número de cadeiras obtidas nas
eleições proporcionais; e (vii) é garantido o direito à ampla defesa ao parlamentar que se
desfilie de partido político (MS n. 26.604, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de outubro de
2008).
10. O legislador infraconstitucional inseriu na Lei dos Partidos Políticos a previsão de

Num. 44554924 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
perda do mandato por infidelidade partidária e criou a possibilidade de desfiliação sem
perda de mandato no período de 30 (trinta) dias que antecede o prazo de filiação exigido
em lei para concorrer à eleição, introduzindo o instituto que ficou conhecido como
&ldquo;janela partidária&rdquo;.
11. No caso concreto, o eventual segundo suplente que seria beneficiado com a
demanda ajuizada pelo Podemos (PODE) seria na realidade o primeiro suplente, pois: (i)
a primeira suplente originária teria se desfiliado do partido político pelo qual concorreu e
o diploma de suplente expedido pela Junta Eleitoral não teria validade; (ii) a legitimidade
do suplente é condicionada à possibilidade de sucessão imediata (Ação de Perda de
Cargo Eletivo n. 0600725-96.2021.6.00.0000/SP, ministro Sérgio Silveira Banhos, DJe de
20 de maio de 2022), aplicável a quem não se desfiliou do partido pelo qual foi eleito; e
(iii) foi ajuizada demanda de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, com
integração à lide dos candidatos que migraram de partido antes da nova totalização.
III. Razões de decidir
12. O efeito jurídico da janela partidária seria o de conferir o direito à desfiliação sem
perda de mandato a parlamentar que o exerceu, por mais de 3 (três) anos, fielmente
vinculado a partido político, para que possa se candidatar à reeleição por partido diverso.
13. A referida norma permitiu a desfiliação fora das hipóteses previstas como justa causa
para a manutenção do mandato eletivo, quais sejam: a incorporação ou fusão do partido;
a criação de partido político; a mudança substancial ou o desvio reiterado do programa
partidário; e a grave discriminação pessoal.
14. A situação fática em análise, ainda que seja no exercício de juízo típico das medidas
urgentes, é a de estender esse direito a suplente, que sequer esteja no exercício do
mandato de vereador.
15. Na análise do § 6º do art. 17 da CF/1988, verifica-se ser indubitável a respectiva
aplicabilidade exclusiva aos deputados federais, estaduais, distritais e aos vereadores,
porquanto apenas eles podem perder o mandato por infidelidade partidária ou têm o
direito de se desfiliarem do partido, com manutenção do mandato, nos casos de
anuência do partido ou nas hipóteses de justa causa estabelecidas em lei.
16. Por sua vez, o legislador infraconstitucional estabeleceu as hipóteses de justa causa,
incluindo a janela partidária, exclusivamente ao detentor de mandato eletivo, não
havendo previsão da sua extensão ao suplente.
17. Dessa forma, a compatibilização dos acórdãos do STF com a EC n. 111/2021 denota
que os partidos políticos passaram a ter o direito, e não a mera expectativa, de que as
cadeiras obtidas nas eleições proporcionais sejam por eles ocupadas durante a
legislatura nas eleições para deputados e vereadores.
18. O suplente possui mera expectativa de assumir o mandato eletivo e, caso opte por
migrar para novo partido político, deve ter em consideração que a filiação anterior será
cancelada com todos os direitos e deveres a ela inerentes, entre os quais a possibilidade
de ser convocado para exercer o mandato pelo partido por meio do qual concorreu
originariamente.
19. A definição de quem ocupará a cadeira originada com a nova totalização será feita
pela Junta Eleitoral, pois é de sua competência privativa a expedição de diploma aos
eleitos para os cargos municipais (art. 40, IV, do Código Eleitoral), e o candidato apenas

Num. 44554924 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
toma posse no mandato eletivo após ser diplomado pela Junta Eleitoral.
20. A Junta Eleitoral, no exercício de sua competência para a expedição de diploma, não
pode mitigar o direito do partido político de manter o número de cadeiras obtidas nas
eleições proporcionais, nos termos dos acórdãos do Superior Tribunal Federal nos
Mandados de Segurança n. 26.602, 26.603 e 26.604, salvo nas hipóteses de anuência
ou de justa causa previstas no § 6º do art. 17 da Constituição Federal. Ademais, a
condição para expedição de diploma a vereador ou a suplente é a permanência da
respectiva filiação ao partido político pelo qual concorreu.
21. Por tais motivos, não é possível referendar a liminar submetida ao Plenário, em
virtude de não ter sido preenchido o requisito essencial da plausibilidade das razões
recursais para a concessão da tutela pretendida.
IV. Dispositivo e tese
22. Liminar não referendada e tutela requerida indeferida.
_________
Tese de julgamento:
1. O § 6º do art. 17 da Constituição Federal é aplicável exclusivamente aos deputados
federais, estaduais, distritais e aos vereadores, pois apenas eles podem perder o
mandato por infidelidade partidária ou têm o direito de se desfiliarem do partido, com
manutenção do mandato, nos casos de anuência do partido ou nas hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei.
2. As hipóteses de justa causa para desfiliação partidária previstas no art. 22-A da Lei n.
9.096/1995 não são extensíveis aos suplentes, em virtude de não exercerem mandato
eletivo.
3. Os partidos políticos passaram a ter o direito, e não a mera expectativa, de que as
cadeiras obtidas nas eleições proporcionais sejam por eles ocupadas durante a
legislatura nas eleições para deputados e vereadores.
4. O suplente não é obrigado a se manter filiado ao partido político pelo qual concorreu,
porém, caso opte por migrar para novo partido, deve ter em consideração que a filiação
anterior será cancelada com todos os direitos e deveres a ela inerentes, entre os quais a
possibilidade de ser convocado para exercer o mandato pelo partido por meio do qual
concorreu originariamente.
5. O efeito jurídico da anulação de votos prevista no art. 222 do Código Eleitoral não
retroage à data da eleição, mas efetiva-se na data de nova totalização determinada pela
Junta Eleitoral nas eleições municipais (art. 40, I a III, do Código Eleitoral).
6. A Junta Eleitoral, no exercício de sua competência para expedição de diploma, não
pode mitigar o direito do partido político de manter o número de cadeiras obtidas nas
eleições proporcionais, nos termos dos acórdãos do STF nos Mandados de Segurança n.
26.602, 26.603 e 26.604, salvo nas hipóteses de anuência ou de justa causa previstas no
§ 6º do art. 17 da Constituição Federal. Ademais, a condição para expedição de diploma
a vereador ou a suplente é a permanência da respectiva filiação ao partido político pelo
qual concorreu.

Num. 44554924 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE nº061332802, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Relator designado(a) Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 23/05/2025.
De qualquer forma, na espécie, a aplicabilidade da janela partidária encontra óbice
também em outro fundamento: o instituto é destinado apenas aos parlamentares que
estão no final do mandato.
No caso em análise, os suplentes a deputado estadual, Jairo e Romulo, desfiliaram-se
respectivamente em 04/04/2024 e em 18/03/2024, no período da janela partidária
estabelecido para as eleições municipais de 2024.
O Tribunal Superior Eleitoral, na consulta n. 0600159-55.2018.6.00.0000, de relatoria do
Exmo. Ministro Admar Gonzaga, de 13/03/2018, assentou que "a justa causa, que
consubstancia mitigação da regra da fidelidade partidária, deve ser interpretada
estritamente, de modo a preservar a vinculação eleitoral e partidária decorrente da eleição
do parlamentar e a evitar que as agremiações partidárias sejam desfalcadas de suas
representações".
A Corte Superior Eleitoral decidiu, então, que, tal como prevê a parte final do art. 22-A,
parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.096/95, a interpretação da aludida hipótese de justa
causa, que configura exceção à regra da fidelidade partidária, deve ser estrita àqueles
que estejam no término do mandato.
Para os fins da observância do preceito legal, o vereador pode desfiliar-se de seu partido,
com justa causa, apenas no prazo da janela partidária que coincidir com o final de seu
mandato, ou seja, nas vésperas das eleições municipais. Do mesmo modo, o detentor de
cargo de deputado estadual ou de deputado federal também poderá desfiliar-se de seu
partido, fazendo jus ao exercício do direito à janela partidária, naquele período em que
coincidir com o término do seu mandato, o que necessariamente ocorrerá na proximidade
de uma eleição geral.
Observe-se a ementa da mencionada consulta:
CONSULTA. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. ART. 22-A, III, DA LEI
9.096/95. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA NEGATIVAMENTE.1. A justa
causa, que consubstancia mitigação da regra da fidelidade partidária, deve ser
interpretada estritamente, de modo a preservar a vinculação eleitoral e partidária
decorrente da eleição do parlamentar e a evitar que as agremiações partidárias sejam
desfalcadas de suas representações2. A indagação formulada pelo consulente deve ser
conhecida e respondida da seguinte forma: Pergunta: "A hipótese da justa causa definida
pelo art. 22-A, III, da Lei 9.096/95 garante a migração para partidos diversos, com a
preservação do mandato eletivo, dos vereadores eleitos, tanto para: i) concorrerem a
cargos eletivos municipais nas eleições seguintes à sua posse - quando poderiam
pleitear a renovação do mandato ou o cargo de prefeito; como para ii) concorrerem aos
cargos de Deputado Estadual, Deputado Federal, Deputado Distrital, Governador de
Estado, Governador Distrital, Senador ou Presidente da República, nas eleições gerais
seguintes à sua posse no mesmo mandato de vereador? "Resposta: Não, pois a hipótese
de justa causa de que trata o art. 22-A, III, da Lei 9.096/95 somente se aplica ao eleito
que esteja ao término do mandato vigente, o que não se verifica em relação a vereador

Num. 44554924 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
que se desfilie para concorrer nas eleições gerais subsequentes à respectiva posse no
mandato municipal. Consulta conhecida e respondida negativamente, nos termos do voto
do relator. Consulta nº 060015955, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/05/2018.
Importante observar que, ao final do mandato, o parlamentar já não exerce mais uma
representação política contínua vinculada ao partido pelo qual foi eleito. Ou seja, a janela
partidária visa proteger a liberdade de decisão política daquele que está prestes a
terminar seu mandato, permitindo-lhe, se assim desejar, migrar para outro partido sem ser
penalizado por infidelidade partidária, desde que dentro do período legalmente estipulado.
Desse modo, Jairo e Romulo não poderiam se utilizar da janela partidária para manter as
suas posições na lista de suplência ao cargo de deputado estadual, porque a janela não
se aplica aos suplentes, e aquela estabelecida para as eleições de 2024 foi destinada
exclusivamente àqueles que se encontravam no final do mandato, ou seja, aos
vereadores.
Com essas considerações, diante da ausência de interesse processual do autor, deve ser
extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
e) Da multa por litigância de má-fé
O requerido Romulo Quintino aduziu que o autor teria incorrido em litigância de má-fé, sob
o argumento de que a presente ação reproduziria os mesmos fatos e fundamentos de
demanda anteriormente ajuizada, cuja petição inicial foi indeferida.
Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, reputa-se litigante de má-fé aquele
que:
I - deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - altera a verdade dos fatos;
III - usa do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opõe resistência injustificada ao andamento do processo;
V - procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provoca incidentes manifestamente infundados;
VII - interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório;
VIII - interpõe recurso contra acórdão que: a) esteja em conformidade com súmula do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b)
esteja em conformidade com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) tenha fundamento
em jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça.

Num. 44554924 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
Contudo, nenhuma dessas hipóteses encontra respaldo no caso em apreço.
A petição inicial do feito anterior foi indeferida liminarmente, e a ação encontrava-se na
fase recursal quando proposta a presente demanda. Em outras palavras, quando ajuizada
esta ação, não havia se operado a coisa julgada naquela, o que por si só inviabiliza
qualquer alegação de repetição temerária ou abuso do direito de ação.
Desse modo, inexistindo dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou utilização do
processo com objetivo manifestamente protelatório, não se configura qualquer hipótese de
litigância de má-fé.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, diante
da ilegitimidade ativa e da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] "A Resolução-TSE nº 22.610/2007, que disciplina o processo de perda do mandato eletivo, bem como de
justificação de desfiliação partidária, não é aplicável, uma vez que os suplentes não exercem mandato
eletivo. Sua diplomação constitui 'mera formalidade anterior e essencial a possibilitar à posse interina ou
definitiva no cargo na hipótese de licença do titular ou vacância permanente', sem, contudo, conferir as
prerrogativas e os deveres que se impõem aos parlamentares no exercício do mandato eletivo" (Agravo
Regimental na Representação nº 1.399, relator Ministro Felix Fischer).
[2] Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060008327, Decisão Monocrática,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, 22/08/2024.

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600102-46.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: OGIER ALBERGE BUCHI - Advogados do(a) REQUERENTE:
DOUGLAS LOPES CAMACHO - PR109555, THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR63563-A - REQUERIDO: JAIRO TAMURA - Advogados do(a)
REQUERIDO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA

Num. 44554924 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264489700000043495682
Número do documento: 25061320264489700000043495682
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:33:22
COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REQUERIDO: ROMULO QUINTINO - Advogado do(a) REQUERIDO:
FABRICIO DE MELLO MARSANGO - PR56947 - REQUERIDO: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR
- ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERIDO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025